Tribunal: TJMT
Processo: 0006957-12.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006957-12.2018.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO.

LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE PRÉVIA OITIVA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
MÉRITO
. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO SEM ASSENTO EM LEI. FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. DECURSO DE MAIS DE 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 441 DO STJ.

AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Por força das regras delineadas nos arts. 67, 68 e 112, § 2o, da LEP, a concessão de benefícios durante a execução da pena reclama prévia oitiva ministerial, sob pena de ser declarada a nulidade do título judicial por ofensa ao princípio do contraditório.

2.
Todavia, se a abertura de vista para manifestação do Ministério Público, ainda que posterior

à deliberação judicial, acabou atingindo a sua finalidade – tanto que houve a interposição de recurso e a matéria está sendo examinada por esta Corte –, não há como se reconhecer a pretendida nulidade, sobretudo à vista dos princípios da efetividade, razoabilidade e utilidade processual.

3.
A concessão de livramento condicional não está sujeita a prévia progressão para o regime mais brando, bastando o atendimento cumulativo aos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83 do CP.

4.
A prática de novo crime durante a execução da pena constitui falta grave, mas não altera o marco inicial para a concessão do livramento condicional (Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça). Por outro lado, ela pode justificar o indeferimento do benefício por falta de atendimento ao requisito subjetivo, desde que cometida nos 12 meses anteriores à deliberação judicial.

5.
Tratando-se, porém, de falta grave cometida 2 anos e 5 meses antes da concessão do livramento condicional, ela não pode ser considerada óbice ao seu deferimento. Inteligência do art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs este
Recurso de Agravo em Execução
contra o título judicial em que se deferiu a
Paulo Sérgio Ferreira da Silva
o benefício do
livramento condicional
, condicionado ao

monitoramento eletrônico.

Preliminarmente
, busca ver declarada a
nulidade
do pronunciamento, dada a falta de manifestação prévia do órgão ministerial sobre a concessão do benefício, em ofensa ao princípio do contraditório e à regra delineada no art. 67 da LEP.

No
mérito
, almeja a
cassação
do benefício conferido, seja porque o agravado não cumpriu pena no regime intermediário antes de ser agraciado com o livramento condicional, seja porque cometeu falta grave no curso da execução penal. Nas suas palavras, “
o cometimento de falta grave impõe reinício da contagem do prazo exigido para obtenção do benefício da progressão regimental
” (ID 44273973 e 44273974).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 44273975).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais na fase própria (ID 44273977).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 50242993), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Agravo em Execução Penal – Decisão que deferiu livramento condicional – Preliminar de nulidade da decisão agravada – Ausência de manifestação do MP – Rejeição – Ofensa aos princípios da razoabilidade/utilidade/efetividade do processo – Mérito - Pleito de reforma da decisão agravada – Necessidade de passar pelos regimes semiaberto e aberto antes do livramento condicional – Cometimento de falta grave – Não preenchimento do requisito subjetivo – Improcedência – Desnecessidade de passagem pelos regimes semiaberto e aberto para obter o livramento condicional – Falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional – Súmula 441-STJ – Cometimento de falta grave pelo reeducando há mais de 2 anos e 5 meses antes da concessão do benefício – Incidência do art. 83, III, letra “b”, do CP - Bom comportamento carcerário – Ausência de informação sobre o descumprimento das condições impostas ou de que tenha voltado a delinquir – Pela
rejeição
da
preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020